Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-53.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004736-53.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[PABLO WASHINGTON PININGA SILVA - CPF: 063.899.141-21 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÉBITO TIDO POR INEXISTENTE. LIGAÇÕES E MENSAGENS INSISTENTES. PROVA UNILATERAL POR CAPTURAS DE TELA DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO TÉCNICA. VÍNCULO COM A OPERADORA NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano moral cumulada com obrigação de fazer, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) e à cessação de contatos, com desvinculação de linha telefônica, sob multa. O Recorrido alegou o recebimento de ligações e mensagens de áudio insistentes, em horários diversos, destinadas à cobrança de débito que afirma inexistir, e negou vínculo contratual com a Recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a inversão do ônus da prova no caso concreto; (ii) estabelecer se há prova suficiente da origem e da excessividade das chamadas atribuídas à operadora, apta a caracterizar prática abusiva e dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações (
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, I, do CPC
). A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação mínima da falha na prestação do serviço. Capturas de tela do identificador de chamadas, produzidas unilateralmente e sem corroboração técnica, não demonstram, com segurança, que as ligações partiram da Recorrente nem comprovam a alegada excessividade. O próprio Autor declarou apagar diariamente os registros, preservando apenas parte deles, sem os áudios referidos. Incumbe ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (
art. 373, I, do CPC
), cuja ausência afasta a caracterização da prática abusiva e do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. Capturas de tela do identificador de chamadas, produzidas unilateralmente e sem corroboração técnica, são insuficientes para comprovar que as ligações partiram da operadora e a alegada excessividade. 3. A inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39; CPC, art. 373, I; Código Civil, art. 187; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada:
(STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO - j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019)
[CONFERIR];
(STJ - 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP - relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023)
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art's. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
ID. 364323375, reclamação nº 1004736-53.2026.8.11.0001, 5º Juizado Especial Cível da Capital
), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com dano moral (
R$ 5.000,00 -
cinco mil reais
) e obrigação de fazer.

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente.
(STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO - j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019)
.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
i) a alegação de recebimento de ligações e mensagens de áudio insistentes, destinadas à cobrança de suposto débito, em horários diversos, inclusive noturnos; ii) a negativa de vínculo contratual do Recorrido com a Recorrente; iii) a juntada, pelo Autor, de capturas de tela de alguns números (ID. 221424851 a 221424867), com a declaração, na inicial, de que apaga diariamente as mensagens e ligações, preservando apenas parte dos registros.

- Da prova produzida.

Verifica-se que a parte Reclamante limitou-se a juntar capturas de tela do identificador de chamadas, nas quais a origem apareceria rotulada como “
CLARO
”. A identificação exibida por aplicativo ou pelo próprio aparelho, isoladamente, não constitui prova idônea da titularidade da linha nem de que a ligação tenha partido da Recorrida. O rótulo apenas reproduz a associação feita pelo aplicativo entre o número e a operadora, ou seja, indica a rede a que o número estaria vinculado, o que não se confunde com a demonstração de que a chamada foi originada por central, preposto ou contratada da Recorrida. Essa distinção é juridicamente relevante.

A comprovação da origem dependeria de elementos idôneos, entre eles a consulta cadastral da operadora, a resposta a ofício judicial, os registros de chamadas (
CDR
) ou outro meio apto a vincular o número à Recorrida, nenhum deles produzido nos autos.

Acresce que o Reclamante dispunha de meio de prova ao seu alcance e de simples produção, consistente em atender uma das ligações e registrar o respectivo conteúdo, do qual não se utilizou.

A inércia na produção de prova acessível ao próprio interessado não se transfere à Recorrida nem se supre pela inversão do ônus, que pressupõe hipossuficiência probatória, ausente na hipótese. Some-se que o próprio Reclamante declarou apagar diariamente as mensagens e ligações, preservando apenas parte dos registros, sem preservação dos áudios referidos, conforme consignado na inicial e nas contrarrazões.

- Do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (
art. 373, I, do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente.
(STJ - 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP - relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023)
.

- Das alegadas chamadas excessivas e da má prestação do serviço.

O contato reiterado e invasivo, quando realizado à revelia da vontade manifesta do destinatário ou em descumprimento às normas regulamentares (
ANATEL
) e às plataformas de bloqueio disponíveis, caracteriza abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e prática comercial abusiva (art. 39 do CDC).

No caso, embora o Autor aponte quatro números e datas de janeiro de 2026, inexiste prova, para além do rótulo unilateral do identificador, de que as chamadas tenham partido da Recorrida, ausente elemento técnico que vincule tais números à operadora.

Quanto às tentativas de cessação, o Autor alega bloqueios e o hábito de ignorar as chamadas, sem demonstrar o acionamento formal do canal “
Não Me Perturbe
” ou de outra via administrativa apta a evidenciar a persistência abusiva após pedido regular de cessação.

- Do dano moral.

Diante da conclusão já registrada, evidencia-se a inviabilidade da pretensão indenizatória. Ausente a prova mínima da conduta imputada à Recorrente, os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação. Afastada a comprovação da conduta, descabe também a obrigação de fazer imposta na origem, que dela dependia. Prejudicados, por conseguinte, os pedidos subsidiários de redução do quantum e de revisão do marco dos juros.

- Da restituição do preparo.

O pedido de restituição do valor do preparo, formulado para a hipótese de êxito recursal, observa a disciplina administrativa da CNGC/MT (
Provimento 35/2008
), processando-se na forma ali prevista, sem necessidade de provimento jurisdicional específico.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026